Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710499-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS ALEXANDRE JESUS RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE CASTRO CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCUS ALEXANDRE JESUS RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos do processo N. 0709056-12.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo agravante. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que se encontra internado no Hospital Santa Lúcia, em estado grave com sequelas decorrentes da Covid-19. Diz ser beneficiário do plano de saúde comercializado pela agravada, com abrangência da cobertura em todo território nacional. Esclarece que foi inicialmente internado em sua cidade natal, Imperatriz/MA, mas que sua família decidiu transferi-lo para Brasília, para que pudesse ter o tratamento mais adequado em razão da gravidade da sua enfermidade. Afirma que, embora seu plano de saúde possua cobertura em todo território nacional, não lhe foi disponibilizada vaga nesta capital, ensejando sua internação em hospital particular, às suas expensas, mesmo sem condições de prover os custos. Assevera ser imperiosa a sua imediata transferência para um hospital em condições similares ao Santa Lúcia, mas que seja credenciado à agravada, em razão dos altos custos cobrados pelo tratamento particular, que lhe obrigaram, inclusive, a pegar dinheiro emprestado com familiares. Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja removido do hospital particular no qual se encontra atualmente internado para algum hospital conveniado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não vislumbro presentes referidos elementos. Conforme se depreende das razões recursais, embora o agravante efetivamente seja beneficiário do plano de saúde disponibilizado pela agravada, com cobertura nacional, não se verifica, de plano, a recusa da operadora na remoção do paciente. Do cotejo dos autos observa-se que, para remoção do paciente, a agravada solicitou à representante do agravante que apresentasse os documentos solicitados, formulário de requisição da remoção, assim como o preenchimento, pela equipe do hospital, do relatório fornecido pela própria agravada. Não consta dos autos o relatório fornecido devidamente preenchido pela equipe médica nem a negativa da transferência do paciente pela agravada. Referida documentação é imprescindível à concessão da tutela de urgência postulada, à medida que somente com a devida anuência dos médicos responsáveis é possível a consumação da transferência segura do paciente, não podendo o Poder Judiciário, sem as devidas informações médicas, conceder a medida antecipatória postulada. A despeito do alto custo da internação hospitalar do agravante, é certo que lhe tem sido prestado todo atendimento necessário ao tratamento da sua enfermidade, de forma que não se vislumbra presente o perigo da demora relativamente a não concessão imediata da medida. Pelo exposto, entendo adequado manter-se a decisão agravada, até o exame pelo Colegiado e apresentação de resposta pela agravada, haja vista que assegurado ao agravante a continuidade do seu tratamento de saúde. Conclusão Assim, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator